Tribunal: TJPA
Processo: 0001346-79.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? FURTO SIMPLES ? ABSOLVIÇÃO PELO FATO NÃO CONSTITUIR CRIME ? MINIMA OFENSIVIDADE NA CONDUTA ? IMPROCEDENCIA. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em mínima ofensividade na conduta do acusado, o qual invadiu a residência da vítima e subtraiu da mesma um aparelho televisor de 20 polegadas, o que demonstra grau suficiente de lesividade para justificar uma reação estatal punitiva, além de que não se trata de res irrelevante, a depender das condições econômicas do ofendido, este pode ser-lhe economicamente importante. Ademais, é consolidado o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse da res, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica. Precedentes.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: RODRIGO SILVA LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001346-79.2015.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO PELO FATO NÃO CONSTITUIR CRIME - MINIMA OFENSIVIDADE NA CONDUTA - IMPROCEDENCIA. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em mínima ofensividade na conduta do acusado, o qual invadiu a residência da vítima e subtraiu da mesma um aparelho televisor de 20 polegadas, o que demonstra grau suficiente de lesividade para justificar uma reação estatal punitiva, além de que não se trata de
res
irrelevante, a depender das condições econômicas do ofendido, este pode ser-lhe economicamente importante.
Ademais, é consolidado o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse da
res
, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
RODRIGO SILVA LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001346-79.2015.8.14.0006
R e l a t ó r i o

RODRIGO SILVA LIMA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 07.02.2015, por volta das 23h47min, o acusado, usando de destreza e arrombamento, entrou na residência da vitima e subtraiu um aparelho televisor, enrolado em um lençol, no entanto, ao sair do local, um vizinho viu o fato e comunicou aos guardas noturnos que efetuaram a detenção do acusado e após passaram para policiais militares.

Sendo assim foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado Rodrigo Silva Lima a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro
. A pena foi substituída por um restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade.

O apelante recorreu da decisão pugnando por sua absolvição, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal, pelo fato não constituir crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em mínima ofensividade na conduta do acusado, o qual invadiu a residência da vítima e subtraiu da mesma um aparelho televisor de 20 polegadas, o que demonstra grau suficiente de lesividade para justificar uma reação estatal punitiva, além de que não se trata de
res
irrelevante, posto que a depender das condições econômicas do ofendido, este pode ser-lhe economicamente importante.

Ademais, é consolidado o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1546170/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do órgão ministerial de 2ª grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA